Tribunal: TJDFT
Processo: 0755691-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM EMPRÉSTIMOS. ASTREINTES. INTIMAÇÃO PESSOAL. SÚMULA 410 DO STJ. MAJORAÇÃO DA MULTA. PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo executado contra decisão que, em cumprimento de sentença, rejeitou impugnação por ele apresentada, reconheceu o descumprimento de obrigação de fazer consistente na limitação dos descontos de empréstimos consignados e em conta corrente a 30% da remuneração bruta da mutuária, reputou devidas astreintes no valor de R$ 20.000,00 e majorou a multa diária para R$ 3.000,00, limitada a R$ 40.000,00. O agravante alega nulidade por cerceamento de defesa, ausência de intimação pessoal válida, cumprimento da obrigação e excessividade da multa, requerendo o afastamento ou a redução das astreintes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa por ausência de prévia intimação específica para comprovação do cumprimento da obrigação e manifestação sobre alegado descumprimento superveniente; (ii) estabelecer se a multa cominatória é exigível no caso concreto, considerada a alegação de ausência de intimação pessoal válida e de cumprimento da obrigação; e (iii) verificar se os valores das astreintes fixadas e majoradas observam os critérios de razoabilidade e proporcionalidade previstos no art. 537 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Afasta-se a alegação de cerceamento de defesa porque o executado foi regularmente intimado, inclusive pessoalmente por via postal, para cumprir a obrigação sob pena de multa, e exerceu o contraditório mediante impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos do art. 525 do CPC, inexistindo violação aos arts. 9o e 10 do CPC e ao art. 5o, LV, da CF.
4. Reconhece-se a exigibilidade das astreintes, pois a multa foi condicionada à prévia intimação pessoal do devedor, realizada em 17/03/2025, em conformidade com a Súmula 410 do STJ, e o agravante não comprovou o efetivo cumprimento da obrigação de fazer.
5. Considera-se legítima a majoração da multa diária diante da persistência do descumprimento, uma vez que o art. 537, § 1o, do CPC autoriza a modificação da multa quando insuficiente para compelir o devedor ao cumprimento da ordem judicial.
6. Afasta-se a alegação de desproporcionalidade, pois os valores fixados guardam relação com a resistência do devedor e com a finalidade coercitiva das astreintes, inexistindo demonstração de excesso manifesto ou de incidência anterior à intimação pessoal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
“1. Não há cerceamento de defesa quando o executado é pessoalmente intimado para cumprir obrigação de fazer e exerce o contraditório por meio de impugnação ao cumprimento de sentença. 2. A multa cominatória é exigível após a prévia intimação pessoal do devedor, nos termos da Súmula 410 do STJ, se não comprovado o cumprimento da obrigação.
3. A majoração das astreintes é legítima quando a multa anteriormente fixada se mostra insuficiente para compelir o devedor, desde que ausente desproporcionalidade manifesta.”
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LV; CPC, arts. 9o, 10, 525, § 1o, 537, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 410; STJ, REsp 1.958.679/GO; TJDFT, Acórdão 1610884, 0740375-98.2021.8.07.0000, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 25.08.2022, DJe 09.09.2022.